Tribunal: TJDFT
Processo: 0720567-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO CREDOR. INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO. ADJUDICAÇÃO. VALOR. ABATIMENTO NA DÍVIDA EXEQUENDA. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL.

I – Ausente o interesse recursal do exequente quanto ao cálculo da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pleito já atendido pela r. decisão recorrida.
II – Operada a preclusão da pretensão do exequente de declaração de nulidade da adjudicação da coleção de selos ocorrida há mais de 13 anos em seu favor, por se tratar de questão já decidida em acórdão transitado em julgado.
III – Adjudicado bem do devedor (coleção de selos), o valor nominal constante da respectiva carta foi abatido da dívida exequenda pelo Perito Judicial, e não com incidência de juros moratórios e correção monetária, como alegado pelo exequente.
IV – Por ser inerente ao exercício da Advocacia, a despesa com a contratação de empresa privada para leitura do Diário da Justiça não está abrangida nas custas processuais do art. 84 do CPC e por essa razão não deve ser adicionada ao montante devido.
V - A capitalização de juros é vedada nos débitos judiciais, por ausência de autorização legal.
VI – Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.